Tribunal: TJSP
Processo: 2030570-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2030570-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas,
em que é agravante L OCCITANE DO BRASIL LTDA., é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso.
Vencido o Terceiro Juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
(vencedor) e MARREY UINT (vencido).
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030570-37.2020.8.26.0000 - Voto no 4040
2
Agravo de Instrumento no 2030570-37.2020.8.26.0000
Agravante: L ́Occitane do Brasil S/A
Agravado: Procurador do Estado Chefe da Procuradoria Regional de
Campinas
Comarca: Campinas
Juízo a quo: Dr. Mauro Iuji Fukumoto
Voto no 4040

Agravo
de
Instrumento. Mandado
de
Segurança.
Liminar indeferida. Ausência dos requisitos legais para a
sua concessão. Violação a direito líquido e certo
assegurado
pela
Constituição
Federal
não
evidenciado. Fumus boni iuris e periculum in mora não
demonstrados. Decisão mantida. Recurso não provido.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
por
L ́Occitane do Brasil S/A contra decisão proferida pelo MMo Juiz de Direito
da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas (fls. 189/190
dos autos principais), em mandado de segurança impetrado pelo
apelante em face do Procurador do Estado Chefe da Procuradoria
Regional de Campinas, pela qual foi indeferido o pedido de liminar.

A agravante impetrou mandado de segurança com
pedido para que se determinasse, à autoridade coatora, a expedição de
certidão positiva com efeitos de negativa no prazo de 24 horas, em se
considerando que todos os débitos da empresa estão judicialmente
garantidos, tendo em vista o prazo que tem para apresentar a referida
certidão no pedido de manutenção do regime especial.

Aduz ter pleiteado o regime especial, o que gerou
processo administrativo, no qual foi-lhe solicitada a certidão como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030570-37.2020.8.26.0000 - Voto no 4040
3
condição para análise do pleito, ao fundamento de que o valor das
cartas fiança apresentadas seria insuficiente para cobrir o débito
atualizado, razão pela qual o valor dessas cartas deveria ser acrescido de
30%, nos termos do art. 835, §2o, do CPC.

Defende o direito à certidão de regularidade fiscal, em
face dos documentos trazidos aos autos, pelos quais há garantias
integrais, reconhecidas por decisões judiciais, em todos os processos de
execução movidos contra si.

Afirma não ser caso de complementação de 30% sobre o
valor total dos débitos, uma vez que as garantias apresentadas se
mostram suficientes, não havendo substituição de penhora, conforme art.
835, §2o, do CPC.

Argumenta necessitar da certidão de regularidade fiscal
para a prorrogação do regime especial, conforme fl. 219, com prazo até o
dia 20/02/2020 e pede distribuição imediata deste recurso à Presidência
do Direito Público, pleito deferido à fl. 220.
Por decisão de fls. 226/229, foi recebido o recurso, sem o
deferimento do efeito ativo pleiteado.
Decorreu o prazo legal sem a apresentação de
contraminuta (fl. 231).
É o relatório.
De início, consigna-se que o âmbito de apreciação deste
recurso deve voltar-se à presença
ou não
dos requisitos que
autorizam o deferimento da tutela liminar em mandado de segurança,
uma vez que o objeto do julgamento a ser efetuado (mérito do agravo)
é decisão de primeiro grau pela qual foi indeferido o pleito de liminar na
ação mandamental, cuja reforma se pretende.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030570-37.2020.8.26.0000 - Voto no 4040
4
Deve-se evitar, nessa linha, o exame mais aprofundado
da matéria de fundo, próprio do momento de cognição exauriente.

No espaço de apreciação próprio ao julgamento deste
recurso, destarte, não prospera a irresignação, nada obstante os
argumentos trazidos pela empresa agravante.

Com efeito, o remédio constitucional utilizado pela
recorrente exige, para o sucesso da causa, que o impetrante tenha
condições de provar de plano o direito invocado. É o que se extrai do
disposto no artigo 1o da Lei n° 12.016/2009, que disciplina o mandado de
segurança individual e coletivo:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito
líquido
e
certo,
não
amparado
por habeas
corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com
abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer
violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem
as funções que exerça.

A respeito da matéria, segue transcrita lição de Hely
Lopes Meirelles, Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes a respeito do
conceito doutrinário de direito líquido e certo:
Quando a lei alude a “direito líquido e certo”, está exigindo
que esse direito se apresente com todos os requisitos para
seu
reconhecimento
e
exercício
no
momento
da
impetração. Em última análise, direito líquido e certo é
direito
comprovado
de
plano.
Se
depender
de
comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins
de
segurança.
(Mandado
de
Segurança
e
Ações
Constitucionais, 37a ed, São Paulo, 2016, pg. 38)

Em outras palavras, para valer-se da ação mandamental,
o impetrante deve ter condições de demonstrar de plano o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030570-37.2020.8.26.0000 - Voto no 4040
5
invocado, o que significa dizer que deve ter condições de fazer prova
do direito invocado mediante prova exclusivamente documental e
deve dispor dessa documentação. Não sendo este o caso, deverá
proceder à dilação probatória, de maneira que não poderá se valer da
via mandamental, mas deverá recorrer ao Judiciário pelas vias
ordinárias. Tendo em vista essa especificidade do remédio
constitucional aqui tratado é que deve ser analisado o cabimento da
medida liminar no seu bojo.

Com
efeito,
trata-se
de
provimento
cautelar/antecipatório admitido pela própria lei de mandado de
segurança quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e
do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se
concedida a fim (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09). A este respeito, segue
lição de Hely Lopes Meirelles:
Liminar como medida garantidora do direito A medida liminar
é provimento de urgência admitido pela própria Lei do
Mandado
de
Segurança
“quando
houver
fundamento
relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da
medida, caso seja finalmente deferida” (art. 7o, III, da Lei
12.016/2009). Para a concessão da liminar devem ocorrer os
dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que
se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de ocorrência
de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser
reconhecido
na
decisão
de
mérito
fumus
boni
juris e periculum in mora. A medida pode ter natureza cautelar
ou satisfativa e visa garantir a eficácia do possível direito do
impetrante, justificando-se pela iminência de dano irreversível
de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato do
coator até a apreciação definitiva da causa.
[...]
Se é certo que a liminar não deve ser prodigalizada pelo
Judiciário, para não entravar a atividade normal da
Administração, também não deve ser negada quando se
verifiquem seus pressupostos legais, para não se tornar inútil o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030570-37.2020.8.26.0000 - Voto no 4040
6
pronunciamento final a favor do impetrante. Casos há e são
frequentes
em que o tardio reconhecimento do direito do
postulante enseja seu total aniquilamento. Em tais hipóteses, a
medida liminar impõe-se como providência de política
judiciária, deixada à prudente discrição do juiz. (Mandado de
Segurança e ações constitucionais/Hely Lopes Meirelles, Arnold
Wald, Gilmar Ferreira Mendes; com a colaboração de Mariana
Gaensly e Rodrigo de Oliveira Kaufmann; 37a edição, Malheiros,
2016, págs. 101/102 e 106)

Em outras palavras, para a concessão da liminar no
mandamus, devem
concorrer dois
requisitos: a
relevância
do
fundamento do pedido (o fumus boni iuris) e o perigo de um prejuízo, se
do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso não
seja deferida desde logo a segurança (o periculum in mora).
Esse juízo (presença dos dois requisitos referidos) deve ser
formulado mediante apreciação, pelo magistrado, do conjunto
probatório até então produzido e submete-se ao princípio do livre
convencimento
racional,
levando-se
em
consideração
a
especificidade do remédio constitucional de que se cuida. Eventual
revisão dessa decisão somente se justifica, portanto, se presente
ilegalidade ou abuso de poder, situações que não se verificam no caso
em apreço. Neste sentido, seguem transcritos julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de débito fiscal
(ICMS). Indeferimento da antecipação de tutela. Pretensão de
suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Ausência de
demonstração
de
eventual
ilegalidade.
Presunção
de
legitimidade do auto de infração e imposição de multa. Não
preenchimento dos requisitos necessários para concessão da
objetivada tutela antecipada. Depósito do montante integral
não
efetuado.
Desacolhimento
ao
argumentado
pela
agravante. Recurso improvido, portanto.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2087756-52.2019.8.26.0000; Relator
(a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Mauá - 5a V. CÍVEL; Data do Julgamento:
03/09/2019; Data de Registro: 05/09/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030570-37.2020.8.26.0000 - Voto no 4040
7

AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE SEGURANÇA

LIMINAR INDEFERIMENTO Decisão agravada que indeferiu o
pedido de liminar para determinar a posse da impetrante
agravante, mediante a apresentação da declaração de
conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia, após
aprovada em concurso público para o cargo de "Diretor de
Escola" Apreciação do pedido de liminar inserida no poder
geral cautelar do Juiz
Ausência dos requisitos legais

Observância da proibição contida no art. 2o-B da Lei n.o
9.494/97, c.c. o § 2o do art. 7o da Lei n.o 12.016/09 Revisão, em
segundo grau, de deferimento ou indeferimento da medida de
urgência postulada, limitada às hipóteses de decisões ilegais,
irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável

Hipóteses não configuradas no caso concreto
Decisão
agravada mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2075529-64.2018.8.26.0000; Relator
(a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/05/2018; Data de
Registro: 09/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de segurança -
Cassação de CNH via procedimento administrativo - Liminar
indeferida - Manutenção - Medida que se insere no âmbito de
competência do Juiz de Primeiro Grau - Ausência dos
pressupostos legais - Conjunto probatório nos autos que não
indica qualquer irregularidade na conduta administrativa -
Presunção
de
legalidade
dos
atos
administrativos
-
Precedentes desta Corte de Justiça. R. Decisão mantida.
Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2049595-07.2018.8.26.0000; Relator
(a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 09/04/2018; Data de Registro:
09/04/2018)

Fixadas essas premissas, passa-se à análise do pedido de
antecipação da tutela recursal.
A
antecipação
da
pretensão
recursal,
na
forma
disciplinada pelo art. 995 do Código de Processo Civil, pressupõe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030570-37.2020.8.26.0000 - Voto no 4040
8
presença de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso
e o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação, caso seja
aguardado o momento do julgamento do recurso pela Turma
Julgadora.

No caso em apreço, as alegações da agravante não
têm o condão de afastar a presunção de legitimidade do ato
administrativo impugnado.

Com efeito, a impetrante afirma ter necessidade urgente
da certidão positiva com efeito de negativa, para as CDAs de números
1.267.877.260
/
1.183.479.081
/
1.139.433.119
/
1.136.803.358
/
1.265.657.677 / 1.140.932.37-0 / 1.273.094.249, com o fim de dar
continuidade ao pedido de prorrogação do Regime Especial (fls. 219).
Ingressou
com
processo
administrativo
(PGEEXP202002806) para a emissão da certidão, mas seu pleito não foi
apreciado, sob o argumento que segue:

A fim de viabilizar a apreciação do pedido, notifique-se o
contribuinte para que complemente instrução deficitária do
expediente epigrafado, adequando-o ao art. 6o da Portaria
CAT 20/98, trazendo aditamento da carta de fiança no
180084117 (CDA 1.140.932.370) e da carta de fiança CF
04540649274/001 (CDA 1.183.479.081), cujos limites máximos
da cartas de fiança apresentadas estão em valor
insuficiente para cobrir o respectivo débito atualizado,
acrescidos de 30%, nos termos do § 2o do art. 835 do Código
de Processo Civil.
Prazo : 3 dias.
Limeira, 12 de fevereiro de 2020.

Conforme art. 6o, da Portaria CAT 20/98, o interessado na
emissão da certidão deve apresentar documentos que comprovem a
existência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário,
conforme disposição do art. 151 do CTN e a existência de penhora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030570-37.2020.8.26.0000 - Voto no 4040
9
atestada por certidão de objeto e pé atual, passada pelo Poder
Judiciário.

Nessa linha, por entender que a documentação
apresentada estava em discordância com a Portaria CAT 20/98, a
autoridade coatora pediu a complementação da instrução de
somente essas duas CDAs. Ocorre que a agravante juntou aos autos
documento de todas as CDA ́s objeto da certidão, mas não trouxe
prova de que cumpriu a exigência da agravada, de molde a
demonstrar a ilegalidade do ato coator.

Assim, não se verifica a presença do requisito da
probabilidade de provimento do recurso, apta a autorizar a
antecipação da tutela recursal.

Por outro lado, não se constata a alegada situação de
urgência, capaz de autorizar o deferimento da liminar.

Conforme notificação apresentada no pedido de
prorrogação do regime especial, a agravante tinha 30 dias úteis para
apresentar a certidão e foi notificada em 20/01/2020. A decisão adminis-
trativa pelo qual a análise do pedido foi condicionada à apresentação
da documentação faltante foi proferida em 12/02/2020, de maneira
que a parte impetrante tinha 3 dias para a complementação.

Em outras palavras, a agravante estava ciente, desde
20/01/2020, de que necessitava da certidão e desde 12/02/2020, tinha
conhecimento dos documentos necessários à sua emissão. Daí a
incoerência do comportamento de ingressar com recurso um dia antes
do fim do prazo, para concessão de liminar em 24 horas.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030570-37.2020.8.26.0000 - Voto no 4040
10
PAOLA LORENA
Relatora